Tribunal: STF
Processo: RE 1517141
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, E EXPRESSÃO "E NO MÁXIMO 30 (TRINTA) ANOS", CONSTANTE DA PARTE FINAL DO INCISO V, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 59, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - LIMITAÇÃO MÁXIMA ETÁRIA E MÍNIMA DE ALTURA PARA INGRESSO NO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL — INADMISSIBILIDADE DA LIMITAÇÃO DE IDADE VIOLAÇÃOAOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA ISONOMIA - ADMISSIBILIDADE DA RESTRIÇÃO DE ALTURA NATUREZADO CARGO, INSERIDO NO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA ADPF Nº 995 ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 646 DO STF. 1. Cargo que exige vigor físico dos agentes públicos. O Estado tem todo o direito de selecionar apenas os melhores candidatos para a função. Atributos físicos dos candidatos ao ingresso em cargo público para o exercício do qual o bom condicionamento físico seja imprescindível, que são avaliados durante o próprio certame, por meio de testes de aptidão física que excluem os inaptos mediante comprovação de sua incapacidade física para o exercício das funções atinentes ao cargo. Idade, isoladamente considerada, não pode ser considerada critério discriminatório fundado no interesse público na eficiente prestação do serviço público. Tema nº 646 do STF. Violação aos princípios da razoabilidade e da isonomia (art. 111 e 144, CE e art. 5º, I, CF). 2. Limitação mínima de altura para o ingresso no cargo de guarda municipal, que se volta à proteção de bens, serviços e instalações municipais, como dispuser a lei (art. 144, § 8º, CF), e ao apoio operacional à segurança pública, não ofende os princípios constitucionais da razoabilidade e da isonomia. Entendimento consolidado pela Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 995, segundo o qual as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública. Especificidades do cargo que justificam as exigências legais. Ação direta de inconstitucionalidade procedente, em parte.  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º,caput, LIV, e 144, § 8º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está parcialmente alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que é razoável a exigência do requisito de altura mínima para ingresso nas carreiras ligadas à segurança pública, das quais fazem parte as guardas civis municipais. Contudo, há necessidade de adequação da legislação municipal questionada ao parâmetro constante da Lei Federal nº 12.705/2012 (1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres), que foi considerado razoável pelo Plenário (ADI nº 5.044, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/19), razão pela qual se verifica parcial violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar nº 17/2002 do Município de Bertioga/SP, com redação da Lei complementar nº 154/2020. Guarda civil municipal. Exigência de altura mínima para ingresso no cargo. Razoabilidade. Interpretação conforme. Adoção do critério previsto para as Forças Armadas. Agravo regimental parcialmente provido. 1. As guardas civis municipais fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), e, uma vez que a jurisprudência da Corte considera razoável a exigência do requisito de altura mínima para ingresso nas carreiras ligadas à segurança pública, tal requisito mostra-se razoável também para o ingresso nas guardas civis municipais. 2. Necessidade de adequação da legislação municipal questionada ao parâmetro constante da Lei Federal nº 12.705/2012 (1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres), o qual foi considerado razoável pelo Plenário (ADI nº 5.044, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/19). 3. Agravo regimental parcialmente provido, conferindo-se interpretação conforme à Constituição ao art. 14, inciso III, da Lei Complementar nº 17/2002 do Município de Bertioga/SP, com a redação da Lei complementar nº 154/2020, estabelecendo-se a altura mínima de 1,60 m para os homens.”(RE 1.465.829-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 06-02-2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE CONTRA LEI MUNICIPAL. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. LEGITIMIDADE. CARREIRA LIGADA À SEGURANÇA PÚBLICA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012. RAZOABILIDADE. ADOÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NOS JULGAMENTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.044, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E DO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.465.829, REL. MIN. DIAS TOFFOLI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE, APENAS PARA ATRIBUIR INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AO INCISO II DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 19 DA LEI COMPLEMENTAR 1/1999, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR 19/2023, DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, ESTABELECENDO A ALTURA MÍNIMA DE 1,60M (UM METRO E SESSENTA CENTÍMETROS) PARA HOMENS E 1,55M (UM METRO E CINQUENTA E CINCO CENTÍMETROS) PARA MULHERES.” (RE 1480201, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27/05/2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e atribuir interpretação conforme a Constituição da República ao inciso IV do parágrafo único do art. 7º da Lei Complementar nº 59, de 29 de fevereiro de 2016, do Município de Paulínia/SP, estabelecendo a altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para homens e 1,55m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) para mulheres, nos termos da ADI nº 5.044.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.  



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente